Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-41.2016.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002432-41.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIRLENE ROSA SIMOES BECKMANN - CPF: 549.888.611-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORIVAL SOARES CAETANO (APELANTE), NORIVAL SOARES CAETANO - CPF: 071.495.286-94 (APELANTE), FÁBIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO (REPOUSO NOTURNO) – NÃO INCIDÊNCIA NA FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidades de qualificadoras, não há impedimento para que uma delas seja utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra para exasperar a pena-base.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1087, em repetitivo, entendeu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve ser aplicada quando também estiver reconhecida a forma qualificada do delito de furto.

O artigo 109,
caput
, do Código Penal, que disciplina a prescrição da pretensão punitiva, diz, em regra, que o prazo é considerado em face da pena abstrata, excepcionando dois casos em que se leva em conta a pena concreta, precisamente a prescrição retroativa (§§ 1º e 2º do art. 110 do CP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Norival Soares Caetano
como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

O inconformismo da Defensoria Pública consiste: a) no redimensionamento da reprimenda aplicada no tocante ao rompimento de obstáculo, circunstância implícita no furto qualificado; b) em não ter sido admitido o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, prevista no art. 155,
§1º
, do CP, o que, segundo alegação da defesa, implicaria na readequação da dosimetria de pena e ulterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso (Id. 148268214).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 153486658, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste: a) no redimensionamento da reprimenda aplicada no tocante ao rompimento de obstáculo, circunstância implícita no furto qualificado; b) em não ter sido admitido o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, prevista no art. 155,
§1º
, do CP, o que, segundo alegação da defesa, implicaria na readequação da dosimetria de pena e ulterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento em parte.

Isso porque, consta dos autos que no dia 18 de março de 2016, o apelante Norival foi denunciado como incurso no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, posto que, no dia 05 de março de 2016, por volta de 04h20min, na Loja “Sirlene Fashion”, localizada no bairro Campinas, em Barra do Garças/MT, em concurso com Fábio de Tal, subtraíram em seu proveito, na mediante rompimento de obstáculo, diversas peças de roupas avaliadas em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente à vítima Sirlene Rosa Simone Beckmann.

A denúncia foi recebida no dia 31 de março de 2016. Após regular instrução e, uma vez verificada a materialidade e autoria delitiva, o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças reconheceu a prática do delito previsto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na oportunidade, o magistrado sentenciante condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a ser fixadas pelo Juízo da Execução.

A Pena privativa de liberdade foi estabelecida sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“O delito de furto qualificado, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa.

A culpabilidade revela-se DESFAVORÁVEL, uma vez que o réu teve que usar de conhecimentos específicos para romper os obstáculos que até então o impediam de acessar ao local e consumar seu intento criminoso.

Antecedentes criminais
o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a
conduta social
e
personalidade
do acusado. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
em nada contribui para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
03 (três) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, razão pela qual a pena deve retornar seu patamar mínimo.

Não há causas de diminuição de pena. No entanto,
presente a causa de aumento relativa ao crime cometido DURANTE REPOUSO NOTURNO, previsto no art. 155, §1º do CP, razão pela qual majoro a pena em 1/3.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 13 (treze) dias-multa, em valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa forma,
torno definitiva
a pena do réu
Norival Soares Caetano
em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Substituição da Pena

Observados os requisitos legais, tenho que o réu faz jus a substituição da pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a ser fixadas pelo Juízo da Execução.”
(destaquei)

Para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
”
(destaquei)

Redimensionamento da reprimenda aplicada.

Conforme se depreende da sentença, quanto ao primeiro momento dosimétrico, o magistrado de piso utilizou a circunstância do inciso IV da norma supratranscrita (concurso de pessoas) para qualificar o delito de furto, e a circunstância do inciso I (rompimento de obstáculo) para majorar a pena base.

Sobre a questão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, encampado por este Egrégio Tribunal de Justiça, é de que, havendo pluralidades de qualificadoras, não há impedimento para que uma delas seja utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra para majorar a pena base. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – 121, § 2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR O DISTANCIAMENTO DA PENA MÍNIMA DO DELITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA
QUALIFICAR
O DELITO E A OUTRA PARA MAJORAR A PENA-BASE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE CÁLCULO – INVIÁVEL – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM MAJORADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA INICIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DESCRITA NO ART. 65, III, “D” DO CÓDIGO PENAL – CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA EM FORMAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – INCABÍVEL – EVENTO MORTE MUITO PRÓXIMO DE OCORRER – GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA VÍTIMA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – FRAÇÃO MÍNIMA CORRETAMENTE APLICADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS –
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 33, § 2º, “A” E § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Havendo pluralidade de qualificadoras do
crime
de homicídio, uma delas pode ser
utilizada
para
qualificar
o delito e outra para majorar a pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação às consequências do
crime
, a fundamentação
utilizada
pelo juiz sentenciante se mostra apta para aumentar a pena-base acima do mínimo legal, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com relação à dosimetria, o quantum fixado na pena-base pelo magistrado de piso é medida que se impõe, pois, a fração
utilizada
para majorar a pena no tocante aos motivos do delito (1/6) é aceita pela jurisprudência majoritária, diante do silêncio da Lei Penal. Lado outro, a negativação das consequências do delito ensejou a utilização de fração benéfica ao apelante (1/24), muito inferior à usualmente aplicada pelos Tribunais Pátrios.
Em razão do silêncio da lei penal na questão do cálculo da primeira fase da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que é ato discricionário do juiz sentenciante, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, entendo que a fração
utilizada
(1/6) é suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do
crime
em comento.
A confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código de Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Tendo em vista a proximidade do evento morte, a fração mínima aplicada em razão da tentativa é perfeitamente cabível.
O regime de cumprimento inicial da pena deve ser o fechado, ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, ambos do Código Penal.
A despeito da regra do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado, em atenção ao princípio da segurança jurídica.”

(N.U 0005128-74.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022).

Assim, tendo em vista a presença de 02 (duas) qualificadoras (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), agiu com acerto o magistrado de piso ao utilizar uma delas para o tipo qualificado e outra para a exasperação da pena-base.

Desproporcionalidade na fração utilizada para a exasperação da pena base.

Quanto à pena-base, o juízo
a quo
fixou em 3 (três) anos, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do delito.

Nesse ponto, é digno de nota que o acusado valeu-se de
“conhecimentos específicos para romper os obstáculos que até então o impediam de acessar ao local e consumar seu intento criminoso”
.

Sendo assim, verifica-se a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente a culpabilidade do réu, justificando a majoração da pena-base.

Quanto à proporcionalidade do acréscimo de 1 (um) ano de reclusão na primeira fase pela valoração negativa da culpabilidade, ressalto que esse patamar de aumento é adequado para a hipótese dos autos, pois o art. 155, § 4º, do CP, prevê a pena mínima de 2 anos e a máxima de 8 anos.

Sobre o
quantum
de aumento, é cediço que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento uniformizado desse Sodalício, expresso no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Confira-se, ainda, sobre o tema, o precedente contemporâneo deste Tribunal de justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE –RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (MULTIRREINCIDENTE) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.”
(TJ-MT 00021497020208110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Nessa ordem de ideias, o quantitativo eleito pelo magistrado singular não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominado ao crime.

Causa de aumento – repouso noturno.

A defesa argumenta que a causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada no caso em apreço, porquanto não incide na forma qualificada do crime de furto.

De fato, a sentença condenatória deve ser reformada, a fim de que a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado sentenciante, referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (repouso noturno), seja extirpada da dosimetria da pena, por se tratar de crime de furto qualificado. Explico.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1087, em repetitivo, entendeu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve ser aplicada quando também estiver reconhecida a forma qualificada do delito de furto.

Desponta que a incidência da majorante, quando reconhecida a forma qualificada do furto, já possui reprovabilidade, de modo que a exasperação pela majorante somente é devida quando na forma simples ou privilegiada do crime de furto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica:
A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

5. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp n. 1.888.756/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 27/6/2022). (destaquei)

Ao discorrer acerca do tema quando do julgamento do

REsp n. 1.888.756/SP, o Relator dos recursos repetitivos, Ministro João Otávio de Noronha, explicou que, em 2014, o STJ – seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –
possuía
o entendimento de que a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal (furto noturno) aplicava-se tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto.

Aludida orientação considerava que a circunstância em que ocorre a causa de aumento de pena pelo furto noturno é compatível com o tipo penal furto, seja ele simples ou qualificado, não havendo assimetria na conjugação desses dispositivos no momento da aplicação da pena.

Contudo, em análise mais acentuada da celeuma em questão, foi utilizada a topografia do artigo 155 para afastar a aplicação do furto noturno à forma qualificada, por entender que a inserção da referida causa de aumento de pena tão-somente na parte que trata forma simples do furto, tem por intenção a não submissão às modalidades qualificadas.

Segundo, ainda, as palavras do Ministro João Otávio de Noronha, para que fosse considerada aplicável a causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, o legislador deveria ter inserido o parágrafo 1º do artigo 155 do CP, após a forma qualificada do delito, o que não ocorreu.

Portanto, é o caso de retificar o redimensionamento da dosimetria constante da sentença para afastar a causa de aumento que elevou a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, assim, em 2 (dois) anos de reclusão.

Do pedido de prescrição

Por fim, a Defensoria Pública busca o reconhecimento da prescrição punitiva, em sua modalidade retroativa.

Razão, porém, não lhe assiste.

É sabido que, com trânsito em julgado para a acusação, não afigura-se viável cogitar a incidência da prescrição em abstrato, por ser, em tese, mais gravosa ao infrator.

No presente caso, tendo em vista a prolação de sentença e o trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva deve ser apreciada na modalidade retroativa, que é regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

Ocorre que, mesmo com a reforma da sentença com o afastamento da causa de aumento e a consequente fixação da pena em 02 (dois) anos de reclusão, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) a que alude artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Isso porque, o crime de furto qualificado ocorreu em 05.03.2016, a
denúncia foi recebida em 31.03.2016
e a
sentença condenatória proferida em 05.03.2020
.

Desse modo, constata-se que, entre os marcos interruptivos,
não
transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual o pleito de prescrição não merece ser acolhimento.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
prover parcialmente
o recurso, para o fim de afastar a causa de aumento aplicada em razão do repouso noturno, e
fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023